Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-71.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a representação em face de adolescente, relativamente à prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.
II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da busca domiciliar, diante da ausência de fundadas razões e de consentimento válido, e a suficiência de provas para embasar eventual condenação.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal garante a inviolabilidade do domicílio, permitindo o ingresso forçado apenas em hipóteses excepcionais, como flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou ordem judicial. 4. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 280, RE 603.616/RO), fixou entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial apenas é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori.
5. No caso concreto, a apreensão de pequena quantidade de droga em busca pessoal não se revelou suficiente para autorizar o ingresso na residência, especialmente porque não houve campana, diligências prévias ou filmagens que indicassem traficância, tampouco se comprovou consentimento válido da moradora, que negou em juízo. 6. A posterior descoberta de entorpecentes na residência não convalida a medida ilegal, incidindo a teoria dos frutos da árvore envenenada. 7. Reconhecida a nulidade da prova decorrente da busca domiciliar e ausentes provas autônomas e independentes, impõe-se a manutenção absolvição do adolescente, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo: 8. Recurso desprovido.